Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602214-90.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão julgador: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
11/10/2022
Número: 0602214-90.2022.6.16.0000

Classe: RECURSO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Melissa de Azevedo Olivas
Última distribuição : 04/10/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação por Propaganda Irregular com pedido liminar sob o nº 0602214-
90.2022.6.16.0000, proposta por Cristiano José Alegri em face de Samuel Pereira da Silva e Rafael
Dantas, com fulcro na Resolução 23.671/2021 do TSE. Alegando em síntese que o representante
tomou conhecimento do impulsionamento irregular de propaganda eleitoral pelos representados,
que são irmãos, conhecidos pela alcunha de "Irmãos Dantas", e em consulta à Biblioteca de
Anúncios do Facebook, verificou as seguintes postagens impulsionadas que não observam os
requisitos legais.Com relação às postagens impulsionadas pelo requerido Rafael Dantas
constantes na biblioteca de anúncios do facebook , observa-se o seguinte. A postagem foi
impulsionada sem rótulo específico com a expressão "Propaganda Eleitoral", mas apenas com o
rótulo "Pago por", reconhecidamente insuficiente para atender às regras de propaganda eleitoral.
Trata-se de imagem de ambos os representados, acompanhada de seus nomes, cargos
pretendidos, números de urna, apresentando oito propostas de campanha e pedindo o voto no dia
02 de outubro.Referida postagem, em que pese impulsionada, não consta CNPJ, a expressão
"Propaganda Eleitoral", nem o partido e não consta o rótulo específico.Consta nas postagens
impulsionadas: "Inativo 3 de set de 2022, 3 anúncios usam este criativo e este texto", "Resumo de
dados, valor gasto R$400 a R$499(BRL) impressoes 60 mil a 70 mil", "ativo veiculação iniciada em 2
de set de 2022 4 anúncios usam este mesmo criativo, valor gasto R$1 mil a R$1,5 mil(BRL) 250 mil
a 300 mil impressões", Depreende-se do áudio do vídeo evidente conotação eleitoral, conforme os
seguintes excertos: 0:00" Atenção população. Aqui é o Samuel Dantas e tenho uma denuncia
gravíssima para repassar para toda população paranaense. (Requer: a concessão de tutela liminar
inibitória, em conformidade com o art. 497, do CPC, para o fim de determinar que os representados
se abstenham de realizar propaganda eleitoral de forma atentatória ao disposto nos art. 57, "c", Lei
nº 9.504/97 e art. 29, §5º, Resolução nº 23.671/21-TSE, sob pena de multa diária e por peça;O
deferimento de tutela de urgência para determinar aos representados que façam cessar os
impulsionamentos irregulares, em prazo não superior a 24 horas, sob pena de multa diária e por
peça; O deferimento de tutela de urgência para determinar aos representados que excluam as
postagens irregulares, em prazo não superior a 24 horas, sob pena de multa diária e por peça; no
mérito a confirmação das tutelas requeridas, além da total procedência da presente representação,
para que seja aplicada a sanção pecuniária prevista no art. 29, §2º da Resolução 23.610, em no
mínimo de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) para o representado Rafael Dantas, tendo em visto
a existência de 24 anúncios irregulares, e em no mínimo de R$90.000,00 (noventa mil reais) para o
representado Samuel Pereira da Silva, tendo em vista a existência de pelo menos 18 anúncios
irregulares.
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SAMUEL PEREIRA DA SILVA (RECORRENTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
RAFAEL DANTAS (RECORRENTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
CRISTIANO JOSE ALEGRI (RECORRIDO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
FRANCINE CRISTINE VANES (ADVOGADO)
Ministério Público Eleitoral (LITISCONSORTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43189
454
11/10/2022 13:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.419

RECURSO NA REPRESENTAÇÃO 0602214-90.2022.6.16.0000 – São José dos Pinhais –
PARANÁ
Relator: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
RECORRENTE: SAMUEL PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
RECORRENTE: RAFAEL DANTAS
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
RECORRIDO: CRISTIANO JOSE ALEGRI
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: FRANCINE CRISTINE VANES - OAB/PR75770
LITISCONSORTE: Ministério Público Eleitoral
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. RECURSO
ELEITORAL EM REPRESENTAÇÃO.
C O N T R A T A Ç Ã O
D E
IMPULSIONAMENTO. INOBSERVÂNCIA
DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 57-C DA LEI
9.504/97 E DO ART. 29, §5º DA RES.
23.610/19 DO TSE. RECORRENTES QUE
S E L I M I T A M A R E P E T I R O S
A R G U M E N T O S T R A Z I D O S N A
CONTESTAÇÃO. FUNDAMENTOS DA
S E N T E N Ç A Q U E N Ã O F O R A M
COMBATIDOS DE FORMA ESPECÍFICA
EM SEDE RECURSAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 26 DO TSE. OFENSA AO
P R I N C Í P I O D A D I A L E T I C I D A D E .
RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO
NÃO CONHECIDO.

1. O princípio da dialeticidade é
pressuposto de admissibilidade recursal e
informa que as razões recursais devem
possuir simetria e precisam combater
especificamente os fundamentos da
sentença recorrida, não se admitindo
alegações genéricas.

Num. 43189454 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 11/10/2022 13:50:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101113503355700000042154939
Número do documento: 22101113503355700000042154939

2. A mera reprodução de partes de outras
peças processuais (no caso, da
contestação), sem afronta direta aos
fundamentos da sentença, ofende o
princípio da dialeticidade, pressuposto de
admissibilidade do recurso.

3. Aplicação da Súmula 26 do TSE, a saber:
“É inadmissível o recurso que deixa de
impugnar especificamente fundamento da
decisão recorrida que é, por si só, suficiente
para a manutenção desta”.

4. Recurso não conhecido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 10/10/2022

RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral em representação (id 43171504) interposto pelos
representados SAMUEL PEREIRA DA SILVA e RAFAEL DANTAS em face da sentença
(id 43114277) parcialmente modificada em sede de embargos de declaração (id
43166484) que julgou parcialmente procedente a representação, condenando-os ao
pagamento de multa de R$5.000,00, na forma do art. 57-C, §2º da Lei de Eleições.

Sustentam, em síntese, que nas publicações consta o CNPJ e a expressão
“propaganda eleitoral” sendo que na biblioteca de anúncios constam todas as
informações a respeito da contratação, necessárias ao controle e transparência da
propaganda. Sustentam que os impulsionamentos de nº 514894773665697;
3329710760640888; 3260105894249816; 454383736592784; 145827038326434, são de
caráter pessoal, sem pedido de voto, constituindo indiferente eleitoral e que os
impulsionamentos de nº 394085560720037; 822778315832890 e 1227302068047682
estão inativos, inexistindo irregularidade atual. Sustentam que erros meramente formais
não comprometem o objetivo da norma e que a possibilidade de sanção pecuniária
somente se faz presente quando descumpridos ambos os requisitos do artigo 57-C da Lei
das Eleições, pugnando pela improcedência da representação por ausência de má-fé na
conduta.

O recorrido CRISTIANO JOSÉ ALEGRI em sede de contrarrazões (id
43184752) almeja a manutenção da sentença.
Num. 43189454 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 11/10/2022 13:50:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101113503355700000042154939
Número do documento: 22101113503355700000042154939

O Ministério Público Eleitoral, na qualidade de litisconsorte ativo – consoante
determinação de id 43149956 dos autos apensos de nº 0602262-49.2022.6.16.0000 –
opinou, em id 43184888, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o necessário relatório.

VOTO

Não obstante as razões expostas no recurso interposto pela parte
representada, entendo que o mesmo não merece ser conhecido.

Isto porque não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença,
o que viola o princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade é pressuposto de admissibilidade recursal e
informa que as razões recursais devem possuir simetria e precisam combater
especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não se admitindo mera repetição
de argumentos.

No caso em tela, os recorrentes limitaram-se a repetir os argumentos
expostos na contestação. Nota-se que foram reproduzidas em recurso de id 43171504
partes da contestação (id 43098364), apenas com novo grifo sobre parte do texto (antes
não sublinhado), e com alterações dos termos “representante” para “recorrido”. Sequer
alteraram/excluíram o item “6” (de nome “da decisão liminar”) questão já superada, em
razão da prolação da sentença.

Verifica-se que as únicas alterações do recurso são os itens “1” (“síntese do
processo”) e “02” (“do cabimento e da tempestividade”) que substituíram os anteriores
itens da contestação “1. Dos fatos” e “2. Do cumprimento à decisão liminar”.

Ainda, no item recursal “3. Fundamentação jurídica” há apenas o acréscimo
de 03 novos parágrafos, que basicamente explicam (i) novamente o que fora fixado em
sentença (já exposto na síntese do processo: item 1 do recurso), bem como (ii) que
restou configurada a irregularidade de apenas uma postagem – cuja qual gerou a
condenação no patamar mínimo previsto no art. 57-C, §2º da Lei 9.504/97. Sem, contudo,
combater especificamente a sentença, retratando na verdade uma mera explicação do
julgado.

Todo o resto do recurso retrata mera repetição ipsis litteris da contestação,
alterando-se apenas (como dito) partes do que outrora havia sido escrito.

Mera alteração de pequenas partes da contestação não supre o princípio da
dialeticidade recursal. É necessário o enfrentamento do ato judicial que se pretende
combater.

Acerca do tema, cabe citar o ensinamento de Ricardo de Carvalho Aprigliano:

Num. 43189454 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 11/10/2022 13:50:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101113503355700000042154939
Número do documento: 22101113503355700000042154939

"Outra característica inerente aos recursos é a crítica que devem conter à
decisão impugnada. Em termos de relações de massa, não é incomum que as demandas,
as defesas e as decisões judiciais sejam produzidas aos milhares, para causas que se
repetem. Tal fenômeno, inerente às sociedades modernas, não exclui, contudo, a
necessidade de se atacarem especificamente as razões da decisão, como forma de
viabilizar o exame do recurso. O recurso não pode se resumir à repetição de razões
deduzidas antes, seja na petição inicial, seja na contestação. Se configuram meio
de impugnação de uma decisão, devem fazer referência específica aos aspectos da
decisão que justificam a sua anulação, complementação ou reforma. Em reforço
dessa regra, o art. 932, inciso III, dispõe que o relator não deve conhecer o recurso
“que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
(Código de Processo Civil Anotado - OAB/PR - AASP. p. 1542)

Colaciono, ainda, a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“(...) apesar de não existirem limitações legais a priori como ocorre nos
recursos de fundamentação vinculada, haverá sempre no caso concreto uma limitação
lógica e jurídica, porque o recorrente não terá interesse em alegar toda e qualquer
matéria, mas somente aquela aplicável ao caso sub judice. Ademais, será obrigado a
respeitar os limites objetivos da demanda e o sistema de preclusões. Essa obviedade,
inclusive, se verifica até mesmo nos recursos de fundamentação vinculada, já que não
tem sentido se imaginar que o recorrente alegará, necessariamente, todas as matérias
que a lei prevê, mas somente aquelas que interessam no caso concreto.” (NEVES, Daniel
Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 3. ed. São Paulo: Método, 2011.
p. 571).

A propósito, pertinente a citação da Súmula 26 do TSE:

Súmula 26 do TSE: “É inadmissível o recurso que deixa de impugnar
especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a
manutenção desta”.

Destarte, mostra-se manifestamente inadmissível o recurso (CPC, art. 932,
III).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso interposto, por
ser ele manifestamente inadmissível, forte no art. 932, III, do CPC.

Num. 43189454 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 11/10/2022 13:50:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101113503355700000042154939
Número do documento: 22101113503355700000042154939

MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

JUÍZA RELATORA

EXTRATO DA ATA

RECURSO (15090) Nº 0602214-90.2022.6.16.0000 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATORA: DRA. MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - RECORRENTES: SAMUEL PEREIRA DA
SILVA, RAFAEL DANTAS - Advogada dos RECORRENTES: VALQUIRIA APARECIDA DE
CARVALHO - PR34199-A - RECORRIDO: CRISTIANO JOSE ALEGRI - Advogadas
do RECORRIDO: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A, FRANCINE CRISTINE VANES -
PR75770 - LITISCONSORTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Fernando Wolff Bodziak. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos, José Rodrigo
Sade e Melissa de Azevedo Olivas. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em
exercício, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 10.10.2022

Num. 43189454 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 11/10/2022 13:50:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101113503355700000042154939
Número do documento: 22101113503355700000042154939